Tribunal: TJDFT
Processo: 0724569-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE. ASSINATURA POR DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE.
1. São dispensáveis as assinaturas de duas testemunhas quando se tratar de cédula de crédito bancário, ante a ausência de previsão legal específica nesse sentido.
2. Diante da apresentação do título, que firma a presunção de que o crédito foi disponibilizado, caberia à executada a demonstração de sua inexigibilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Negou-se provimento ao recurso.